Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Tendo a sentença determinado que cabia a ambas as partes o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto houve sucumbência recíproca, sendo que somente à Ré foi deferida a gratuidade, permanece a obrigação quanto ao Autor em relação ao advogado da Ré, ora Agravante.
2. Se em grau recursal houve apenas a majoração da verba honorária, e fora determinada a suspensão da exigibilidade da verba relativa apenas à parte que tinha sido beneficiada anteriormente, ou seja, a Requerida, observa-se que não houve nem redistribuição do encargo, tampouco foi determinada a suspensão da exigibilidade do encargo atribuído ao Autor da demanda, porquanto a este não houve deferimento anterior.
3. Tem razão o Agravante quando busca o pagamento de honorários advocatícios devidos pelo Autor da ação originária em benefício do ora Recorrente, uma vez que o Requerente da ação de alimentos não foi beneficiado com a justiça gratuita, nem sede de sentença e nem em sede de acórdão.
4. Recurso conhecido e provido.